Tribunal: TJPA
Processo: 0000164-97.2017.8.14.0035
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2021-02-01

Ementa:
EMENTA: APELA??O CRIMINAL. ART. 129, ?9?, DO C?DIGO PENAL. ABSOLVI??O. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA V?TIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. SENTEN?A MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Prova suficiente sobre os elementos constitutivos do tipo. A palavra da v?tima, corroborada com outros elementos probat?rio dos autos, embasa com veem?ncia o crime de les?es corporais. 2. Recurso Improvido, ? unanimidade.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº

PROCESSO N.º 0000164-97.2017.8.14.0035
3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ÓBIDOS/PA

APELAÇÃO PENAL

APELANTE: FRANCISCO CARLOS GUALBERTO GALUCIO
ADVOGADA: DRA. MARIA AUGUSTA COHEN DE SOUSA
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Prova suficiente sobre os elementos constitutivos do tipo. A palavra da vítima, corroborada com outros elementos probatório dos autos, embasa com veemência o crime de lesões corporais.
2. Recurso Improvido, à unanimidade.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes Autos de Apelação Criminal, da Comarca de Óbidos/PA,
ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal

interposta por
FRANCISCO CARLOS GUALBERTO GALUCIO,
contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Óbidos/PA, que o condenou pela prática do crime descrito no artigo 129, §9º, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de detenção, a ser cumprida em regime, inicialmente, aberto.

Consta na denúncia, em resumo, que no dia 23.10.2016, o acusado Francisco Carlos Gualberto Galucio, após uma discussão com sua noiva Daniele da Silva Farias, a agrediu fisicamente, puxando-a pelo braço e desferindo tapas em seu rosto, ação que só foi cessada após a intervenção da genitora do agressor. Por tal conduta, foi denunciado como incurso no tipo previsto no art. 129, §9º, do CP, c/c art. 7º, I, da Lei 11.340/06.

O feito tramitou regularmente sobrevindo sentença condenatória às fls. 83/84-v, contra a qual a defesa recorreu às fls. 91;96/98, pugnando a absolvição por insuficiência de provas.

Constam as contrarrazões ao recurso às fls. 103/104-v, pelo improvimento.

Nesta instância, em parecer, a D. Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e improvimento do apelo (fls. 113/114-v).

Sem revisão, por se tratar de crime que a lei estipula pena de detenção.

É o relatório.

VOTO

1. Da pretendida absolvição

Pretendendo a absolvição do acusado, a defesa sustenta fragilidade probatória para fins condenatórios.

Sem razão.

Inicialmente, vejo que a
materialidade delitiva
ficou devidamente consubstanciada através do Laudo de Lesão Corporal às fls. 15 do processo, demonstrando que houve ofensa à integridade física da vítima, cuja ação foi realizada através da agressão.

Não obstante, fato é que, a palavra da vítima em situação de violência doméstica, tem especial relevância quando corroborada por outros meios de prova. Na hipótese dos autos, a ofendida
Daniele da Silva Farias
, declarou, sob o pálio do contraditório e ampla defesa, que no dia dos fatos teve uma discussão com seu noivo, em razão do aniversário de filha, sendo em um primeiro momento empurrada por ele. Mais tarde, quando o réu retornou à residência, houve novamente um desentendimento, quando então foi lançada no colchão por ele e agredida com tapas no rosto, ação que foi cessada por intervenção da genitora do acusado (mídia às fls. 59).

A testemunha informante
Dirzéia Gualberto galúcio
, mãe do acusado declarou que a vítima era pessoa muito agressiva e que no dia dos fatos seu filho tentou conter a ação da vítima, colocando-a na cama e segurando com as mãos, considerando que ela estava muito alterada (mídia às fls. 59).

Já o acusado, por sua vez, confirmou a discussão, mas negou ter atacado sua ex-companheira, afirmando que ele foi agredido primeiramente por ela, com um controle. Que a vítima tinha temperamento agressivo, que não a atingiu de nenhuma forma, somente conteve a ação segurando-a para que parasse com as agressões contra ele (mídia às fls. 59).

Veja que, a versão apresentada pela vítima está em total harmonia com o que fora produzido no processo, inclusive com o próprio depoimento do réu, o qual confirmou o desentendimento. Sobre as agressões, em que pese restar a palavra do agressor contra a da vítima, tendo em vista que, a testemunha informante arrolada é mãe do acusado, não possuindo, portanto, a necessária isenção de ânimo para esclarecer os fatos contravertidos, percebo que o esclarecimento dele sobre o ocorrido, restou isolado nos autos, isso porque, a ofendida, após ter sido agredida, registrou o competente boletim de ocorrência, realizando, ainda, o exame de corpo de delito, o qual apontou a existência das lesões, fato que embasa a versão dada por ela, afastando, por consequência a do réu, já que nenhuma prova apresentou acerca das supostas agressões que teria recebido no ato.

Assim, entendo que as provas coligadas nos autos são firmes em demonstrar a prática de lesão corporal contra a vítima, pelo que mantenho a condenação.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo na inalterada a sentença de primeiro grau.

É o voto.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador MAIRTPN MARQUES CARNEIRO.
Belém/PA, 09 de dezembro de 2020.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator

5